Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-59.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700041-59.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMERSON BARBOSA ALVES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O O apelante pugna, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido na origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Dessa forma, em prestígio ao princípio do contraditório e visando a formação do convencimento judicial quanto à real situação econômica, deverá o apelante colacionar a última declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, extratos de todas suas contas bancárias dos últimos 3 (três) meses, extratos das últimas 3 (três) faturas dos cartões de crédito que possuir ou outros documentos que entender necessário para a comprovação da situação de hipossuficiência alegada. Ante ao exposto, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar a alegada hipossuficiência. Intimem-se. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator